Tribunal: TJPA
Processo: 0801532-94.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801532-94.2024.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à imediata internação hospitalar de Marinho Gomes dos Santos, idoso de 74 anos acometido por traumatismo crânio encefálico em decorrência de acidente ciclístico, diante da inércia do Estado do Pará e do Município de Itupiranga em garantir atendimento médico adequado, mesmo após a devida regulação do paciente no sistema estadual e a expedição de ofícios administrativos. A sentença de primeiro grau reconheceu a omissão estatal e determinou a imediata internação hospitalar sob pena de multa e bloqueio de valores públicos. Os entes federativos interpuseram apelações alegando ilegitimidade passiva, ausência de omissão, afronta ao princípio da reserva do possível e indevida interferência do Judiciário em políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da tese da responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde; (ii) estabelecer se a omissão dos entes públicos justifica a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux) reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na efetivação do direito à saúde, facultando ao autor da ação acionar qualquer dos entes, independentemente da celebração de convênios ou repartição administrativa de competências.

Fica caracterizada a omissão estatal diante da ausência de medidas efetivas para internação do paciente após sua regulação, evidenciando risco concreto e iminente à sua vida e saúde, conforme documentação médica acostada aos autos.

O princípio da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à vida quando demonstrada a urgência do atendimento e a inércia injustificada do Poder Público, conforme reiterado pela jurisprudência do STF (RE 410.715, Rel. Min. Celso de Mello).

A atuação judicial em defesa de direitos fundamentais não representa violação à separação de poderes quando visa apenas garantir o mínimo existencial, em especial diante da omissão estatal comprovada e da inefetividade dos canais administrativos.

A fixação de multa e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas são medidas adequadas para assegurar o cumprimento da decisão judicial e preservar a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo da demanda.

A omissão estatal diante da necessidade urgente de internação hospitalar justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida.

A reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para negar atendimento médico essencial, sobretudo em situações de urgência.

A imposição de multa e o bloqueio de verbas públicas são instrumentos legítimos para garantir a efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2015; STF, RE nº 410.715, Rel. Min. Celso de Mello, j. 08.06.2004.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a internação hospitalar imediata do paciente Marinho Gomes dos Santos, vítima de traumatismo crânio encefálico, diante da inércia dos entes públicos em garantir o tratamento médico adequado.

Na origem, o Ministério Público narrou que o paciente, idoso de 74 anos, deu entrada no Hospital Municipal de Itupiranga em 20/10/2024 após acidente ciclístico, apresentando quadro clínico grave e necessitando de atendimento neurológico especializado.

Relatou que, embora devidamente regulado no sistema estadual desde 21/10/2024, o paciente permaneceu sem atendimento efetivo, exposto a risco de agravamento e morte. Relatou, ainda, a omissão dos entes públicos em adotar providências concretas após a expedição de ofícios solicitando suporte hospitalar.

Durante a tramitação em primeiro grau, foram juntados documentos comprobatórios da situação clínica do paciente, laudos médicos, termos de declaração e a ausência de resposta por parte da Secretaria de Estado de Saúde.

O Estado do Pará apresentou contestação arguindo ilegitimidade passiva e ausência de omissão estatal. O Ministério Público apresentou réplica, rechaçando as preliminares e reforçando a responsabilidade solidária dos entes.

A
sentença julgou

procedente o pedido
, determinando que os entes demandados providenciassem, em 24 horas, internação hospitalar adequada ao paciente em unidade pública ou privada, conforme necessidade médica, sob pena de multa de R$ 100.000,00 e possibilidade de bloqueio de valores públicos. Reconheceu a omissão estatal e reafirmou a eficácia imediata do direito à saúde, bem como a solidariedade entre os entes federativos.

Irresignados, o Município e o Estado interpuseram recursos de apelação. Sustentam, em síntese, que não houve omissão, pois o paciente foi regulado e está na fila de espera.

Argumentam que a decisão afronta o princípio da isonomia, o princípio da reserva do possível e configura intervenção indevida do Judiciário em políticas públicas. O Estado reitera sua ilegitimidade passiva e pede a exclusão de sua responsabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento dos recursos, reforçando a responsabilidade solidária e o direito do paciente a atendimento imediato. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou também pelo desprovimento das apelações, alinhando-se aos fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de assegurar atendimento hospitalar urgente e adequado a idoso acometido por traumatismo crânio encefálico, diante da inércia dos entes públicos. A matéria posta em julgamento diz respeito à efetividade do direito à saúde, à responsabilidade solidária dos entes federativos e à possibilidade de intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

A controvérsia recursal limita-se à análise da suposta ilegitimidade passiva do Estado do Pará e à existência de omissão suficiente para justificar a intervenção judicial. A sentença reconheceu a procedência do pedido, impondo obrigações aos entes para viabilizar o tratamento imediato.

De plano, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado. A jurisprudência pacífica do STF estabelece que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é
solidária entre os entes federativos
(RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux). Assim, é facultado ao autor acionar um ou todos os entes solidários, não havendo nulidade por ausência de litisconsórcio necessário.

Quanto ao mérito, é inequívoca a omissão estatal. O paciente foi regulado em 21/10/2024, e mesmo após sucessivos ofícios do Ministério Público à Secretaria Municipal de Saúde e à SESPA, nenhuma providência concreta foi adotada até o ajuizamento da ação. A tomografia apresentada evidencia gravidade compatível com necessidade de atendimento emergencial, não sendo admissível que o paciente permaneça indefinidamente em fila de espera.

O argumento da "reserva do possível" não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida, especialmente quando está demonstrada a urgência do caso e a ausência de alternativas viáveis dentro do SUS. A jurisprudência tem rechaçado a alegação de restrição orçamentária como escusa à prestação de serviços essenciais (RE 410.715, Rel. Min. Celso de Mello).

A decisão de primeiro grau respeita os limites constitucionais da atuação judicial e visa apenas garantir o mínimo necessário à preservação da saúde e da vida do paciente, com base em provas robustas e risco evidente de dano irreparável. A fixação de multa e possibilidade de bloqueio de valores se coadunam com a necessidade de efetividade das decisões judiciais.

Não prospera também o pedido subsidiário de exclusão da solidariedade do Estado do Pará ou redução da multa, pois a conduta omissiva é atribuível a ambos os entes, e a multa fixada tem caráter coercitivo proporcional à gravidade da situação.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Itupiranga, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025